Tribunal: TCU
Processo: 022.555/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que apreciou representação sobre indícios de irregularidade em concorrência destinada à contratação dos serviços de facilities em prol do atendimento às unidades do Sistema Fiep.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos pelo Serviço Social da Indústria no Estado do Paraná (Sesi-PR) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Estado do Paraná (Senai-PR) em face do Acórdão 1.534/2020 prolatado pelo Plenário do TCU, ao apreciar a representação, com pedido de cautelar suspensiva, sobre os indícios de irregularidade na Concorrência n.o 3.0018/2019 conduzida pelo Sistema Fiep, com a sua integração pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), além dos embargantes e do Instituto Evaldo Lodi no Estado do Paraná (IEL-PR), sob o valor total de R$ 51.895.004,42 para a contratação dos serviços de facilities , envolvendo os serviços contínuos de limpeza, jardinagem, copeiragem e manutenção predial, com a manutenção de ar condicionado e purificadores, em prol do atendimento às unidades do Sistema Fiep; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos pelo Serviço Social da Indústria no Estado do Paraná (Sesi-PR) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Estado do Paraná (Senai-PR) em face do Acórdão 1534/2020-TCU-Plenário , nos termos do art. 34 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, dar-lhes o parcial provimento, mantendo todos os demais termos do referido acórdão, e, assim, o item 9.5 do Acórdão 1.534/2020 deve passar a contar com a seguinte redação: " (...) 9.5. promover o envio de ciência, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, ao Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria e ao Conselho Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial acerca das irregularidades ou impropriedades praticadas pelo Serviço Social da Indústria no Estado do Paraná (Sesi-PR) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Estado do Paraná (Senai-PR), em conjunto com o Sistema Fiep, para que, em atenção aos princípios administrativo-constitucionais da legalidade e da eficiência, adotem todas as providências necessárias para que, nos correspondentes regulamentos licitatórios próprios, todas as unidades do Sesi e do Senai passem a prever o uso obrigatório do pregão eletrônico, dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias, para a contratação dos serviços de engenharia comuns, aí incluídos os eventuais serviços comuns de facilities , em sintonia, por exemplo, com a regulamentação procedida pelo Decreto Federal no 10.024, de 2019;"; 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos ora embargantes, ao Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria e ao Conselho Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, para ciência e adoção das providências cabíveis; e 9.3. arquivar o presente processo.